Tribunal: STF
Processo: Rcl 53068
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul em face de acórdão do Tribunal de Justiça local proferido nos Autos nº 0807957-42.2019.8.12.000. A parte reclamante alega má aplicação do Tema 793 da repercussão geral, em processo relativo a fornecimento de medicamento.



    2. Em 03.05.2022, deferi a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos da decisão reclamada, mantendo, no entanto, os efeitos da tutela de urgência deferida na origem, de forma a garantir a continuidade do fornecimento do medicamento. Na mesma ocasião, determinei a notificação da autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou informações.



    3. Notificada, a parte beneficiária interpôs agravo regimental contra a decisão liminar, no qual alegou, preliminarmente, (i) a ofensa ao princípio do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, por ter a decisão sido proferida sem a sua prévia citação, (ii) a prevenção do Min. Edson Fachin e (iii) a necessidade de afetação ao plenário. No mérito, sustentou a ausência de violação à tese fixada no Tema 793-RG, requerendo a improcedência da reclamação. Pediu, ademais, o deferimento da gratuidade de justiça. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    6. Deixo de remeter os autos à Presidência desta Corte, a fim de se apurar a alegada prevenção ao Min. Edson Fachin. É que, nos termos do art. 70, caput, do RI/STF, a reclamação somente será distribuída ao relator do paradigma quando a causa de pedir for o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes, o que não é o caso da presente reclamação, em que se alega afronta a tema de repercussão geral. 



    7. Afasto, ademais, a nulidade alegada pela parte beneficiária. A medida liminar foi deferida em observância ao disposto no art. 989, II, do CPC, segundo o qual o relator, ao despachar a reclamação, “se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável”. Ressalto que, embora determinada a suspensão do processo na origem, foi tomado o cuidado de garantir a continuidade do fornecimento do medicamento enquanto não resolvida a controvérsia. Recebo, assim, o agravo interposto como contestação, na medida em que houve manifestação a respeito do alegado na inicial. Passo à análise do mérito.



    8. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



    9. Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, a Corte complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin, grifou-se).



    10. A Primeira Turma desta Corte, em razão de inúmeras reclamações propostas sobre a matéria, analisou controvérsia sobre a forma de aplicação da tese firmada no Tema 793-RG, estabelecendo que, não obstante a solidariedade entre os entes da federação nas demandas prestacionais na área da saúde, o juiz deve observar o “direcionamento necessário do feito àquele responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz”. Neste caso, a União deve ser incluída no polo passivo da demanda quando for o ente legalmente responsável pela obrigação principal, como nas hipóteses em que o medicamento ou o tratamento pleiteado: (i) não tem registro na Agência Nacional de Vigilância - ANVISA (vide Tema 500-RG); (ii) não for padronizado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC e incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES; (iii) embora padronizado, não foi acrescentado ao Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - PCDT ou recomendado por Relatório do CONITEC para a moléstia específica do requerente; (iv) tiver seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo as regras de repartição de competência; (v) for para enfermidade oncológica. 



    11. Na ocasião, foram julgadas as seguintes reclamações: Rcls 50.481-AgR, 49.909-AgR-ED, 49.919-AgR-ED, 50.458-AgR, 50.649-AgR, 50.726-AgR, 50.866-AgR e 50.907-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, e as Rcls 49.890-AgR e 50.414-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli. 



    12. Na mesma linha, cito os seguintes precedentes da Segunda Turma desta Corte: Rcls 50.456-AgR e 52.258-AgR, Red. p/o acórdão o Min. Edson Fachin; Rcls 48.760-AgR e 48.891-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). Assim, indefiro o pedido de afetação do processo ao Plenário.



    13. O caso concreto versa sobre o fornecimento do medicamento Ibrutinibe 140mg (imbruvica), utilizado para tratamento oncológico, especificamente, de linfoma de células do manto (LMC) - (CID10: C85.7 - Outros tipos especificados de linfoma não-Hodgkin), com registro na ANVISA.



    14. Nesse cenário, entendo que não foi observada a parte final da tese de repercussão geral, segundo a qual “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    15. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente o pedido formulado na reclamação, determinando a inclusão da União no polo passivo da ação e o deslocamento da competência para a Justiça Federal (Processo nº 0807957-42.2019.8.12.000). Mantenho, no entanto, os efeitos da medida liminar deferida na origem, até nova reapreciação da demanda pelo juízo competente, de modo a assegurar a ausência de interrupção no fornecimento do medicamento/tratamento. Prejudicado o agravo regimental. 



    16. Defiro a gratuidade de justiça requerida. Condeno a parte beneficiária ao pagamento de honorários de sucumbência, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem — a execução dos honorários deverá ficar suspensa, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC/2015.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator